Tribunal: TJMT
Processo: 1002506-22.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002506-22.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1.002) - CABIMENTO.

1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005 RG/RJ com repercussão geral (Tema no 1.002).

Emissão de juízo de retratação. Recurso de Agravo de Instrumento Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
propiciado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Isso porque, consoante assinalado na
decisum
exarada Id: 52307990 o Acórdão recorrido está em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal haja vista que esta Egrégia Câmara negou provimento ao Agravo de Instrumento, que visava à condenação do Recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública (Tema 1.002).

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O acórdão da Segunda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO CONSTITUCIONAL — EXECUÇÃO FISCAL — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — DEFENSORIA PÚBLICA — NÃO CABIMENTO — PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL — RECURSO DESPROVIDO. Diante da nova redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita. Dispensar os documentos constantes nos artigos 443 §2° e 444, ambos do Provimento 41/2016 da CGJ/MT, necessários ao levantamento dos valores, culminaria em admitir conduta contrária à EC No 80/2014, incompatível, portanto com o ordenamento jurídico hodierno. Recurso desprovido.”

É esta a ementa do acórdão paradigma:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art, 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.”(STF – RE n° 1140005 – Tema n° 1.002. Min. Roberto Barroso.

Acórdão de mérito publicado em: 16/08/2023)

Em espeque, sabe-se que o pagamento dos honorários advocatícios passaram a ser cabíveis em favor da Defensoria Pública, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema no 1.002), cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. (Tese fixada no julgamento de 26 de junho de 2023: STF, Tribunal Pleno, RE 1140005 RG/RJ repercussão geral, relator Ministro Roberto Barroso, acórdão pendente de confecção e publicação).”

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o Juízo de Retratação para:

i)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tão somente para
CONDENAR
a parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais, esses fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do Art. 85, §8°, do NCPC, devendo o valor ser destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023